Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738255-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J.O. DA FONSECA PRODUCOES - ME, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA, FLAVIO SIMAO ALVES MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29547705) opostos por J.O. DA FONSECA PRODUCOES – ME, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA e FLAVIO SIMAO ALVES MELO em face de BANCO DO BRASIL SA, ante Decisão (ID 29189148) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, julgou prejudicado o recurso. O Embargante aduz que a decisão contém omissão. Afirma que a decisão foi omissa quanto à fixação de honorários sucumbenciais para a parte Embargada, visto que os Embargantes apresentaram os embargos à execução, conduziram o processo e apresentaram recurso de apelação, o qual teve êxito visto que a Execução Fiscal no 0700123- 89.2017.8.07.0001. Requer que seja sanada a omissão suscitada nestes aclaratórios, sendo conhecido o recurso para dar provimento ao pedido de fixação da verba sucumbencial. Pugna pelo acolhimento dos embargos. Embora intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. De início, conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, não assiste razão ao Embargante. Vale frisar que de acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no PJe: 28/02/2020.) (grifos nossos) A propósito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. Ao passo que a contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. No julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência em RESP no 1.539.725, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os requisitos para que possa ser feita a majoração da verba honorária, em grau de recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte item da ementa do referido acórdão: “5- É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presente os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recursos. 6- Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso e negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/15.” (STJ Agint nos Embargos de Divergência em Resp no 1.539.725-DF – Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira DJE 19/10/2017) (grifos nossos) Não observa-se no presente caso, tais requisitos Logo, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão e contradição, na verdade, o Embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Todavia, como se cabe, os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, de modo que os embargos de declaração não se destinam por força legal ao reexame do conjunto da matéria resolvida por decisão embargada. De qualquer sorte, não há omissão que mereça ser sanada, sobretudo porque cediço que o julgador não é obrigado a responder todos os questionamentos levantados pelas partes, sem que tal caracterize omissão, sobretudo se já encontrou razões suficientes para decidir, nos termos do art. 93, inc. IX da CF/88. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante estará sujeito à multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.024, §2o do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021 14:47:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador